Tribunal: TCU
Processo: 004.260/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3606/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.260/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alenice Marques Pereira da Silva (CPF XXX.713.238-XX); Altair André Krugel (CPF XXX.691.609-XX); Ana Paula Fernandes de Lima (CPF XXX.100.089-XX); Fabricio Balan (CPF XXX.447.789-XX); Geovane Boiko (CPF XXX.052.319-XX); Jose Zanelatto (CPF XXX.195.619-XX); Jusciélia Dias de Souza (CPF XXX.533.309-XX); Marcelo Tasso de Souza (CPF XXX.389.848-XX); Rafael Mendes de Oliveira (CPF XXX.937.889-XX) e Roberto dos Santos Silva (CPF XXX.881.078-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.